Tribunal: CARF
Processo: 13727.000506/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000506/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
SANIPLAN LABORATORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o Recurso Voluntário apresentado por contribuinte,
quando se constata que houve o pagamento, via conversão de depósito judicial
em renda à União Federal, dos créditos tributários objeto da discussão
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.151, de 20 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13727.000499/2007-96, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata-se de Auto de Infração através do qual foi aplicada
multa pelo atraso de entrega de DCTF, com base legal, em especial, no art. 7o da Lei no
10.426/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000506/2007-50
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13727.000506/2007-50

O Recorrente apresentou impugnação administrativa, na qual alegou, em síntese,
que, em que pese o atraso na entrega da DCTF, promoveu regularmente o recolhimento dos
tributos constituídos naquela declaração. Assim, aduziu que o atraso no cumprimento da
obrigação acessória não acarretou em qualquer prejuízo à administração tributária.
Em análise aos argumentos deduzidos na impugnação do sujeito passivo contra a
exação fiscal o órgão julgador de primeira instância (DRJ) entendeu por bem manter o Auto de
Infração, julgando-o procedente.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou recurso voluntário, no qual repisa
os argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
Posteriormente, despacho nos autos registra que a contribuinte impetrou Mandado
de Segurança através do qual “pleiteou ser reincluída no parcelamento da Lei no 11941/2009 e
proceder à consolidação dos débitos em comento no referido programa de parcelamento”.
Nos termos daquele despacho, a “decisão final na ação judicial foi desfavorável
ao contribuinte, tendo sido determinado a conversão em renda da União, mediante
transformação em pagamento definitivo, dos valores depositados na conta judicial.
Assim, o órgão da administração tributária deixa claro que o referido Mandado de
Segurança “abrange os créditos tributários dos processos administrativos acima mencionados”,
dentre eles, inclusive, o presente processo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

DA DISCUSSÃO JUDICIAL.
DO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORA EM DISCUSSÃO.
Como demonstrado no relatório acima, em que pese, em um primeiro momento,
o Recorrente ter se insurgido com relação à multa que lhe foi aplicada, o próprio
Recorrente pretendeu parcelar os débitos em discussão, nos termos do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.
Posteriormente, o Recorrente impetrou Mandado de Segurança junto ao Poder
Judiciário para, nas palavras da DRJ do Rio de Janeiro, ser “reincluída no
parcelamento da Lei no 11941/2009 e proceder à consolidação dos débitos em
comento no referido programa de parcelamento”.
Contudo, não houve sucesso na demanda judicial e os valores que haviam sido
depositados acabaram por ser convertidos em renda em favor da União Federal.
Neste sentido, este relator havia entendido pela concomitância, pelo fato de o
contribuinte ter ingressado com uma demanda judicial, com o respectivo
depósito dos valores ora em discussão, o que implicaria, a princípio, na
aplicação da súmula CARF no 01.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13727.000506/2007-50

Contudo, o entendimento que prevaleceu no colegiado foi de que, em verdade,
houve a extinção do crédito tributário, pelo pagamento, uma vez que a
DRF/RJOII deixou claro, no despacho exarado, que os valores ora em
discussão, que haviam sido depositados judicialmente pelo contribuinte, foram
convertidos em renda em favor da União Federal, “mediante transformação em
pagamento definitivo”.
Desta feita, sem maiores delongas, não existe mais litígio a ser enfrentando por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não podendo ser conhecido o
Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente.
Por todo o exposto, vota-se por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
tendo em vista que houve o pagamento integral do débito em discussão, através
da conversão em renda à União Federal dos depósitos realizados pelo
contribuinte em âmbito judicial.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital